Tribunal: STJ
Processo: 0088711-23.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135256 - PR
(2025/0499355-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ ROBERTO FALCAO
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO FALCAO - PR052387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
TESES JÁ
SÚMULA N. 182/STJ.
APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS
DO HC N.
PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
1.078.075/PR.
DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
2. Ademais, verifica-se que as teses defensivas apresentadas no recurso
especial foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
HC n.
o que torna prejudicado o referido recurso, conforme
1.078.075/PR,
jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a9d65ffa-2102-40f8-8024-68ead805349a

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135256 - PR
(2025/0499355-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ ROBERTO FALCAO
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO FALCAO - PR052387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
TESES JÁ
SÚMULA N. 182/STJ.
APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS
DO HC N.
PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
1.078.075/PR.
DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
2. Ademais, verifica-se que as teses defensivas apresentadas no recurso
especial foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
HC n.
o que torna prejudicado o referido recurso, conforme
1.078.075/PR,
jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ ROBERTO
FALCAO contra decisão em que dei parcial provimento ao agravo regimental para
reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte Superior (e-STJ fl. 436) e , por
outro motivo, não conhecer do agravo em recurso especial, em virtude da incidência da
(e-STJ fls.
).
Súmula n. 182/STJ
456/459
Daí o presente agravo regimental, no qual o agravante alega ter impugnado
todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao apelo nobre.
Documento eletrônico VDA55905203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 89bccc1c-72cb-4f8d-8b4d-26de11ba6918

Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, nas razões do agravo em
recurso especial, o agravante deixou de impugnar de maneira adequada e suficiente as
razões apresentadas pelo Tribunal local para inadmitir o recurso especial, notadamente
a ausência de prequestionamento e a incidência da Súmula n. 83/STJ.
No caso, a defesa deveria apontar o trecho do acórdão recorrido no qual há
análise das teses aventadas pelo Tribunal de origem ou alegar expressa violação ao
do CPP, o que não ocorreu.
art. 619
Ademais, insuficiente a impugnação à
porquanto não
Súmula n. 83/STJ,
foram indicados julgados do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao
apontado na decisão de inadmissibilidade do apelo nobre.
Como é cediço, nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de
2015, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, bem como da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia, não se conhece
do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
É digno de nota que não são suficientes meras alegações genéricas sobre
as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou a insistência no mérito
da controvérsia.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
INCIDÊNCIA
SÚMULA 182/STJ.
CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO APLICADO NA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
ORDEM EM HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA APLICAR
O REGIME SEMIABERTO.
1. A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos
termos do
III, CPC de 2015,
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
Documento eletrônico VDA55905203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 89bccc1c-72cb-4f8d-8b4d-26de11ba6918

[...]
5. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício para
alterar o regime fixado para o semiaberto. (AgRg no AREsp 1.748.266/SP,
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
2/3/2021,
grifei.)
5/3/2021,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Ausente a impugnação concreta e pormenorizada aos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial, pelo Tribunal de origem,
é inadmissível o agravo em recurso especial, conforme previsão do
do Código de Processo Civil, c.c. o
o do Código
art. 932, inciso III,
art. 3.
de Processo Penal, bem assim pela incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
[...]
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no
relatora
AREsp 1.751.057/DF,
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
2/2/2021,
grifei.)
17/2/2021,

Ainda que assim não fosse, verifica-se que as teses defensivas
apresentadas no recurso especial foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça
nos autos do HC n.
de minha relatoria, o que torna prejudicado o
1.078.075/PR,
recurso especial, conforme jurisprudência desta Corte Superior.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 89bccc1c-72cb-4f8d-8b4d-26de11ba6918

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0499355-9
AREsp 3.135.256 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00087857020198160031 00887112320248160000 01354562720258160000
1354562720258160000 87857020198160031 887112320248160000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ ROBERTO FALCAO
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO FALCAO - PR052387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ ROBERTO FALCAO
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO FALCAO - PR052387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485023881:10443@
2025/0499355-9 - AREsp 3135256 Petição : 2026/0033760-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:37:01
Código de Controle do Documento: 2F45ACDA-7C97-4F49-953A-1B1D058559CD